Tribunal: STF
Processo: HC 164453
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – SIGILO – AFASTAMENTO – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ, no inquérito nº 0015756-96.2018.8.19.0007, aludindo a requerimento do Ministério Público, determinou, em 2 de maio de 2018, a interceptação de conversas telefônicas, considerados números vinculados ao paciente e outras pessoas, ante o crime do artigo 2º, cabeça, combinado com o § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com causa de aumento relativa à participação de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013. Referindo-se ao depoimento de informante, a revelar detalhes do funcionamento do esquema, nomes e números de telefones dos envolvidos, salientou indícios da existência de organização criminosa, integrada por agentes públicos, voltada à cobrança de propina no posto do Detran de Barra Mansa/RJ. Ressaltou infrutíferas diligências rotineiras, frisando o risco de levantar suspeitas dos investigados. Teve como atendidos os requisitos da Lei nº 9.296/1996. Concluiu incabível a produção de prova por meio diverso. 
    Proferiu decisões, prorrogando, em 22 de maio, 3 e 4 de julho de 2018, as escutas. Reportou-se a relatório de investigação e informações resultantes das captações. 
    Em 25 de setembro de 2018, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente e outras pessoas, observados os crimes dos artigos 2º, cabeça, combinado com o § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com causa de aumento relativa à participação de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento em razão de o agente público deixar de praticar ato de ofício), do Código Penal. Destacou as conversas interceptadas, nas quais revelado terem os denunciados constituído grupo criminoso responsável pela cobrança de propina para liberar, sem sanar irregularidades, veículos vistoriados no Detran do Município de Barra Mansa/RJ. Realçou a participação do paciente no recolhimento das quantias. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 475.140/RJ.
    Os impetrantes sustentam violado o artigo 2º da Lei 9.296/1996, afirmando possível a produção de provas por meio diverso da interceptação telefônica. Dizem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e o afastamento da prisão. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 11 de março de 2021, revelou estar o processo-crime na fase de instrução. Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão. 
    2. O Juízo, remetendo a depoimento no qual detalhado esquema para a obtenção de propina no posto do Detran de Barra Mansa/RJ, determinou a interceptação telefônica, assentando a ausência de outro meio a viabilizar a obtenção de prova dos crimes. A subsidiariedade deve ser interpretada considerada a existência de forma alternativa para obtê-la, menos gravosa, passível de esclarecer os fatos. O Juízo fez ver serem infrutíferas diligências rotineiras, destacando o risco de levantar suspeita dos investigados, tendo como indispensável a quebra do sigilo. 
    Ao determinar a custódia preventiva, aludiu ao teor das conversas, nas quais revelada a atuação do grupo criminoso na cobrança de valores para liberar veículos com irregularidades. O quadro demonstra em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator